Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. ADESÃO INDEVIDA. ADESÃO INVOLUNTÁRIA. PROVÁVEL OCORRÊNCIA DE FRAUDE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os danos morais decorrentes da adesão indevida/involuntária à associação, efetivada provavelmente por meio de fraude, não são in re ipsa, devendo ser demonstrada a efetiva violação aos direitos da personalidade.
2. Recurso conhecido e não provido.